Tribunal: TJES
Processo: 5013001-92.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013001-92.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE PAIXAO DOS SANTOS
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de instituição financeira no contexto de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta a comprovação de sua hipossuficiência financeira e requer o afastamento da condenação sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou suficientemente a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito afasta a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A oposição de embargos à execução em face de ação de busca e apreensão configura inadequação da via eleita, porquanto a defesa cabível no procedimento especial é a contestação apresentada nos autos principais após o cumprimento da liminar.
4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
5.
Os documentos apresentados pelo apelante revelam fragilidade probatória, pois diversos comprovantes de despesas e contrato imobiliário se encontram em nome de terceiros, impedindo a aferição precisa da responsabilidade financeira pessoal do requerente.
6.
A ausência de documentos essenciais, como declarações de imposto de renda, comprovante de isenção e extratos bancários abrangentes, impede a formação de convicção segura acerca da alegada insuficiência econômica.
7.
O relatório de movimentação financeira referente a único período e a uma única conta não demonstra, de forma suficiente, a inexistência de outros rendimentos ou recursos financeiros.
8.
A ausência de vínculo formal de emprego demonstrada pela CTPS não comprova, por si só, estado de miserabilidade, especialmente quando a própria parte admite a realização de trabalhos informais sem comprovação de renda.
9
.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da demanda a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.
1
0
.
A utilização de via processual manifestamente inadequada configura erro grosseiro imputável exclusivamente ao apelante, o que legitima sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
1
1
.
O trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada, compelido a atuar em razão da demanda ajuizada indevidamente, deve ser remunerado nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
1
2
.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5005518-47.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.04.2026; TJES, AI 5010318-84.2025.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06.04.2026; STJ, AREsp 2.673.799/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.04.2026; TJES, ApCiv 5004649-74.2023.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ PAIXÃO DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica (ID 18904712) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Em linhas gerais, em sua petição inicial (ID 18904693), o embargante, ora apelante, alegou, em suma, a nulidade de sua constituição em mora no bojo da Ação de Busca e Apreensão nº 5006925-86.2023.8.08.0012, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação ‘ausente’. Pugnou, ademais, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pela suspensão da execução.

Nessas condições, o Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, o qual o feito foi inicialmente distribuído, determinou a intimação do embargante para se manifestar sobre a aparente inadequação da via processual, uma vez que os embargos à execução foram opostos em face de uma ação de busca e apreensão.

Devidamente intimado, sobreveio a sentença, na qual o magistrado
a quo
acolheu a inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Fundamentou que a defesa cabível no procedimento especial da ação de busca e apreensão é a contestação, a ser apresentada nos autos principais após a execução da liminar, constituindo a oposição de embargos à execução um erro grosseiro que acarreta a ausência de interesse processual.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que o embargante não comprovou a alegada hipossuficiência e, com base no princípio da causalidade, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que sua condição de desempregado e os documentos que demonstram suas despesas mensais são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Contudo, após uma análise aprofundada dos elementos constantes nos autos, entendo que a decisão do juízo
a quo
não merece reparos.

O direito à gratuidade da justiça é uma garantia fundamental, prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita ‘aos que comprovarem insuficiência de recursos’.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, essa presunção é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º, do mesmo artigo 99.

No caso em análise, o magistrado sentenciante destacou que, embora o apelante alegue hipossuficiência e junte comprovantes de despesas diversas, muitos desses documentos estão em nome de terceiros, o que fragiliza sobremaneira a prova de seus encargos financeiros pessoais.

No ponto, a análise detida da documentação acostada tanto com a petição inicial quanto com o recurso de apelação, de fato, revela essa inconsistência.

Isso porque, o contrato de compra e venda de imóvel (ID 18904696), os comprovantes de pagamento de prestação habitacional (ID 18904694 e ID 18904698), a fatura de energia elétrica (ID 18904716) e a fatura de água (ID 18904719) foram emitidos em nome de Kalliane Rocha da Silva ou Márcia Cristina Sales Oliveira.

A declaração de residência (ID 18904715) é firmada por Kalliane Rocha da Silva, que declara que o apelante reside no mesmo imóvel. Tais fatos indicam que as despesas são, no mínimo, compartilhadas, não sendo possível aferir qual a real parcela de responsabilidade do apelante.

Nessa perspectiva, a meu sentir, o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar documentos essenciais e pessoais para a comprovação robusta de sua situação financeira. Não foram juntadas aos autos as últimas declarações de imposto de renda ou um comprovante de isenção, nem extratos bancários abrangentes de todas as suas contas, que poderiam oferecer um panorama claro e fidedigno de sua movimentação financeira.

Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento: 1.
A declaração de hipossuficiência não é suficiente por si só para a concessão da gratuidade da justiça quando ausente comprovação mínima da incapacidade financeira. 2. O magistrado pode exigir documentos idôneos para aferir a real situação econômica da parte afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. 3. A ausência ou insuficiência de provas acerca da condição financeira legitima o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita
. (TJES; AI 5005518-47.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Data 27/04/2026).

(...). 6.
A ausência de documentos essenciais requisitados pelo juízo
a quo
como declarações completas de imposto de renda extratos bancários e extratos de cartões de crédito impede a formação de convicção favorável quanto à real necessidade do benefício
. 7. O conjunto probatório apresentado não corrobora a insuficiência de recursos e diante de elementos que afastam a presunção a decisão que indefere a gratuidade da justiça permanece conforme o ordenamento jurídico. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira. 2. Intimada a comprovar a hipossuficiência a parte deve apresentar documentação suficiente e a ausência de documentos essenciais somada a elementos indicativos de renda ou atividade econômica autoriza o indeferimento do benefício
. (TJES; AI 5010318-84.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Data 06/04/2026).

Destarte, o relatório de movimentações da
Cloudwalk
(ID 18904718), embora demonstre um saldo final zerado no período analisado, é insuficiente para tal fim, por se tratar de um único mês e de uma única conta, possivelmente de uma instituição de pagamento, não afastando a possibilidade de existência de outros recursos e rendimentos.

De igual modo, a alegação de desemprego, amparada pela consulta à CTPS (ID 18904714), que indica o fim do último vínculo formal em 2017, também não é, por si só, conclusiva, na medida em que demonstra a ausência de um emprego com carteira assinada, mas não comprova a total carência de renda, especialmente quando o próprio apelante admite realizar trabalhos informais (bicos), cuja remuneração não foi devidamente demonstrada.

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado, que não permite concluir pela impossibilidade de o apelante arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Prosseguindo, o apelante pleiteia, ainda, o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a extinção do processo sem resolução de mérito não teria causado prejuízo à parte apelada.

Ocorre que, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é regida, no ordenamento jurídico brasileiro, pelo princípio da causalidade. Segundo tal princípio, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual, mesmo na hipótese do julgamento sem apreciação de mérito, assim como na hipótese em apreço.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.
2. No caso dos autos, incabível a fixação de honorários em favor da recorrente, tendo em vista que foi ela quem deu causa à propositura da demanda. 3. Agravo conhecido para conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.673.799; Proc. 2024/0225724-9; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 27/04/2026).

(...).
Em caso de extinção do feito sem julgamento do mérito os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da ação segundo o princípio da causalidade
. (TJES; ApCiv 5004649-74.2023.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data 31/03/2026).

In casu
, foi o apelante quem, ao opor os embargos à execução, deu início a uma relação processual. Assim, conforme corretamente apontado na sentença, a via eleita era manifestamente inadequada, configurando erro grosseiro, uma vez que a defesa apropriada para a ação de busca e apreensão é a contestação. Esse equívoco processual levou à extinção prematura do feito.

Destarte, o fato de o processo ter sido extinto sem análise do mérito não afasta a aplicação do princípio da causalidade. Ao contrário, a extinção por falta de interesse processual, na modalidade adequação, decorreu de uma falha imputável exclusivamente à parte autora, ora apelante. A instauração da demanda, ainda que fadada à extinção, mobilizou a máquina judiciária e, crucialmente, obrigou a parte apelada a constituir advogado para apresentar sua defesa, o que foi feito por meio das contrarrazões aos embargos.

O trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelada, que teve de analisar a petição inicial e formular uma peça defensiva, deve ser remunerado. Desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito não isenta o apelante da responsabilidade de arcar com as despesas que sua iniciativa processual gerou para a parte contrária. Ignorar tal fato seria violar o princípio da causalidade e impor um ônus indevido a quem foi chamado a juízo para se defender de uma pretensão processualmente inadequada.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ao condenar a parte que deu causa à demanda ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixando-os no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

Assim, a manutenção da condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência é medida de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)